Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-94.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE EXPOSIÇÃO DE CRIANÇA À PORNOGRAFIA, EM CONTINUIDADE DELITIVA, NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MONTANTE DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORREÇÃO. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. VALOR INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal, embora mencionada na parte dispositiva da sentença, não foi considerada na dosimetria da pena, o pedido de afastamento da majorante não deve ser conhecido, por falta de interesse recursal.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.
2.1. No caso, o depoimento da vítima, além de coerente e rico em detalhes, foi corroborado por outros elementos informativos/meios de prova, podendo-se citar as declarações prestadas pela genitora da vítima e o depoimento judicial da prima da vítima, A.C., não havendo falar em absolvição.
3. Inviável a incidência do princípio da consunção entre os crimes, eis que, no caso dos autos, o delito de exposição de criança à pornografia não foi ato preparatório para a execução do crime de estupro de vulnerável.
4. Tendo a pena-base sido exasperada, sem fundamentação, em montante superior a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas abstratamente cominadas, deve ela ser alterada para se adequar ao entendimento jurisprudencial majoritário.
5. A aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal no caso não implica em violação ao princípio da correção pois, além da peça acusatória descrever que os delitos foram praticados na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, ou seja, em contexto de violência doméstica e familiar, o artigo 385 do Código de Processo Penal permite ao julgador reconhecer agravantes não previstas na denúncia.
6. No caso de estupro de vulnerável, o dano moral é in re ipsa, sendo inafastável seu reconhecimento, razão pela qual deve ser mantida a respectiva condenação, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
6.1. No entanto, com relação ao valor indenizatório, entendo que ainda que se reconheça extenso o dano moral provocado à vítima pelos crimes, é necessário que a indenização fixada, a título de reparação mínima, seja compatível com a condição econômica do réu. Valor reduzido, em consonância com as peculiaridades do caso.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.